Tribunal: STF
Processo: RE 1450415
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Odete Dultra Saes e outros interpõem recurso extraordinário contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-Doc. 21, fl. 49): 



    “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. 



    APELO 01: DOS EXEQUENTES - CONCESSÃO DE PRÊMIO PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS - TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    APELO 02: DO ESTADO DO PARANÁ – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ACOLHIMENTO, POR FUNDAMENTO DIVERSO – HIPÓTESE NOS AUTOS QUE CONDUZ A INCIDÊNCIA DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, §2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.”



    No apelo extremo, sustenta-se violação dos artigos 5°, inciso XXXVI, e 37, inciso II, da Constituição Federal. 



    Os recorrentes alegam “que a matéria versada nos presente autos refere-se tão somente ao recebimento de prêmios de produtividade das quotas e que em momento algum os ora recorrentes trouxeram à tona a questão da transposição ou legitimidade, ou seja, ao longo do trâmite processual não houve discussão acerca do reenquadramento funcional dos exequentes, ora recorrentes.”(fl. 5, do e-doc 35)



    Aduzem que 



    “a decisão que ora se executa transitou em julgado em 2009, portanto, cerca de 2 (dois) anos depois da publicação do acórdão do Incidente em tela. 



    E, justamente por se tratar de matérias distintas, a decisão do Incidente de Inconstitucionalidade não foi aplicada ao caso em apreço. Em síntese: a decisão transitada em julgado que se executa trata tão somente de percepção do montante denominado quotas de prêmio de produtividade e não de reenquadramento funcional. (fl. 4, do e-doc 34)



    (...)



    Portanto, a matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade. E isto decorre de uma conclusão básica: tal prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais. Tal prêmio não foi criado pela Lei Complementar 92, que modificou a nomenclatura dos antigos Agentes Fiscais. Ao contrário: tal prêmio é direito assegurado a todos os integrantes do Grupo TAF desde 1978! (fl. 15, do e-doc 34)



    (...)



    E esta a razão básica pela qual, durante a tramitação da ação principal, tal matéria nunca havia sido ventilada: como exaustivamente demonstrado, o Prêmio de Produtividade sempre foi pago a todos os integrantes do Grupo TAF, independente de sua denominação como Agentes Fiscais, Auditores Fiscais ou Aposentados.”(fl. 15, do e-doc 34)



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido “para que haja determinação ao cumprimento de sentença em 1° grau, bem como para que os valores devidos pela Paraná-Previdência sejam efetivamente pagos aos ora recorrentes, uma vez que com a declaração de pagamento em favor dos aposentados e pensionistas, não há que se falar em pontos controvertidos, logo não há que se falar em litígio.” (e-Doc. 35, fl. 10).



    Após a devolução dos autos à origem para que se aguardasse o julgamento da ADI nº 5.510/PR, a Primeira Vice-Presidência do TJPR admitiu o recurso extraordinário (e-Doc. 57).



    Decido.



    Trata os presentes autos de cumprimento de sentença declaratória coletiva que reconheceu obrigação de pagar valores referentes às quotas de prêmio de produtividade (Bolão - rateio do fundo de participação).



    Na instância de origem, o feito foi julgado extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa dos exequentes, confirmado em sede de apelação, sob os seguintes fundamentos:



    “E assim porque o título executivo proveniente dos autos n.º 824/2005, não contempla legitimidade ativa aos representados pelo SINDAFEP, uma vez que os agentes fiscais que ascenderam ao cargo, por transposição, na forma de dispositivo declarado inconstitucional (art. 156, da Lei Complementar Estadual n.º 92/2002), não ostentam status jurídico de auditor fiscal que ingressou na carreira por meio de concurso público. Portanto, não podem fazer jus ao recebimento do prêmio de produtividade. 



    Aliás, é conveniente lembrar que esta c. 6ª Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1.017.845-1, determinou a extinção do cumprimento da sentença em relação a todos os representados pelo SINDAFEP em razão da ausência de legitimidade ativa (...)



    Acrescente-se ainda que o c. Órgão Especial ao declarar a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar Estadual n.º 92/2002, no Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade n.º 3.158.883-8/01, impôs sua observância aos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, nos estritos termos do disposto no art. 272-A, do RITJ1 e art. 949, parágrafo único do CPC2.”



    No julgamento da ADI nº 5.510/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do artigo 156, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002 e dos artigos 150, incisos I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, que trataram da reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



    Na oportunidade, a Corte Suprema julgou parcialmente procedente a referida ação direta em acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 



    2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.



    3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão. 



    Conforme expresso na ementa do acórdão, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela modulação dos efeitos dessa decisão para, dentre outras consequências, “preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados”.



    Assim, impõe-se a cassação do acórdão recorrido para que a Corte de origem profira novo julgamento observando a decisão do STF na referida ADI nº 5.510/PR.



    Nesse sentido: ARE nº 1.412.619/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28/9/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão atacado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que profira novo julgamento observando a decisão tomada na ADI nº 5.510/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente